Tribunal: TJES
Processo: 0031873-64.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031873-64.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCIRIO JOSE MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031873-64.2011.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALCIRIO JOSE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposta p
or
A
LCÍRIO JOSÉ MARTINS
,
contra a r. sentença oriunda da
1ª Vara Criminal d
e Vitória
– Tribunal do Júri
, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
condenou-os nas iras do art
igo 121,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva
de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, para cumprimento em regime inicial fechado
.

Narra,
a denúncia, em síntese, qu
e
no dia
17 de setembro de 2011, o denunciado conduzia o veículo Fiat/Strada Working CE, visivelmente sob influência de bebida alcoólica, momento em que avançou o semáforo vermelho e colidiu na motocicleta Dayun DY 150 7, conduzida pela vítima Lindomar Castilho Coelho, causando-lhe lesões que ocasionaram sua morte.

Na forma das razões
recursais
,
a defesa
pugna
(I)
pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(II) fixação da pena-base no patamar mínimo legal;
(III) reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal; e (IV)
decote da
s
agravante
s

p
revistas no art. 61, incisos I e II, alínea “c”, do Código Penal
.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
[...]”
.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio no processado para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do
b
oletim unificado nº 13260231,
laudo de exame cadavérico
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial, o réu, acompanhado por dois advogados
particulares, revelou que no dia dos fatos estava trafegando em via pública com seu veículo quando fora surpreendido por uma motocicleta em alta velocidade, a qual atingiu a lateral de seu carro.

Em seguida, ouviu outros motociclistas dizendo “para, para”, contudo, por impulso, arrancou com o veículo, seguindo em direção à garagem de sua empresa,
onde posterior
mente fora abordado por policiais militares
.
Ressaltou que sequer chegou a sair do carro para verificar se havia machucado o piloto da motocicleta.

C
onvidado a realizar o teste do bafômetro, o apelante disse que se negou, sem, contudo apresentar justificativas.

Disse, ainda, que não se recorda de ter passado por cima de nada no momento em que arrancou com o veículo após o acidente.

Já quando interrogado em juízo, o recorrente alterou sua versão sobre os fatos, dizendo, inclusive, que prestou seu depoimento na Delegacia na presença de dois advogados, bem como que reconhecia sua assinatura, mas não confirmava como sendo suas as declarações prestadas. Vejamos:

“
[...
] o interrogando fez a curva e entrou na Rua Celso Calmon e quando estava no meio das duas pistas, tinha alguns pedestres com condição de atravessar, vieram várias motos em alta velocidade, uma mais à frente, o interrogando tentou acelerar o veículo porque viu que as motos estavam em alta velocidade e poderia haver uma colisão, não conseguiu, e então esse motoqueiro que estava mais à frente colidiu com a lateral direita do interrogando, o carro chegou a balançar, o interrogando parou o veículo, soltou o cinto de segurança, deu a volta por trás do carro e viu a moto caída no chão, igual um “Y”, o guidão direito estava embaixo do carro, entrou no assoalho do carro; que o interrogando tentou tirar o guidão da moto, mas não conseguiu; que olhou para o lado e só viu o capacete sem a jugular e viu um par de chinelos de borracha;
que o interrogando não viu o corpo da vítima, chegou a abaixar para tentar tirar a moto; que o interrogando viu uns motoqueiros se aproximando e falando ‘vamos pegar ele’; que o veículo do interrogando estava ligado, entrou no carro e saiu do local,
sentiu
um solavanco mas pensou que era a moto que estava presa no seu veículo; que o interrogando foi para a frente com o veículo, não conseguiu
se soltar da moto, deu ré e depois foi para a frente virando para esquerda, sentiu que soltou a moto e então o interrogando foi embora; [...] que pensou que o condutor tivesse saído por cima ou pela lateral;
[...] que se tivesse visto um braço ou uma perna de uma pessoa, jamais teria saído do local do acidente;
que o interrogando fez exame de alcoolemia e constatou que o interrogando não tinha ingerido bebida alcoólica;
[...] que na delegacia que ficou sabendo que havia vítima;
[...] que informado que o exame de alcoolemia registra que o interrogando aparentava odor
de álcool no hálito, de fls. 25, o interrogando respondeu que to
ma xarope para alergia,
mas não tem restrição para conduzir veículo;
[...]
que lidas as declarações de fls. 16/17 e perguntado se confirma o seu teor, o interrogando respondeu que eles escreveram ‘isso aí’ errado, que reconhece a sua assinatura nas fls. 17 e confirma que foi assistido por dois advogados no momento da sua oitiva pela autoridade policial
[...]”.

Observa-se que o réu, nesta ocasião, afirmou ter visto
o capacete e um par de chinelos juntamente à motocicleta debaixo de seu veículo, mas não viu o corpo da vítima.
Concluiu, portanto, que a mesma teria conseguido sair, mas sem oferecer quaisquer explicações
para tanto.

A
dmitiu, de forma contraditória à fase inquisitorial, que passou por cima da motocicleta para sair com o carro do local, tendo, inclusive, enfrentado dificuldades, pois
o veículo ficou “agarrado”.

T
ambém de maneira diversa ao alegado na Delegacia, revelou ter saído do carro para prestar socorro, entretanto, não viu a vítima,
tendo, após, saído do local.

A
s testemunhas arroladas pela acusação inquiridas em juízo
foram uníssonas e coerentes ao narrarem o delito, conforme será a seguir elucidado.

O
policial militar Rodrigo Mendes Passos relatou que quando chegou ao local do acidente a vítima já estava sendo socorrida pelos bombeiros e populares anotaram a placa e as características do veículo do acusado. Instantes após, recebeu informação de policiais da 1ª CIA do 1º BPM de que abordaram o réu tentando estacionar seu carro dentro de uma propriedade. Diante disso, a testemunha se dirigiu ao local para efetuar a prisão do mesmo, momento no qual constatou que ele apresentava sinais claros de embriaguez, tais quais hálito etílico
forte
e olhos avermelhados.
Ato contínuo, recusou-se a se submeter ao teste do etilômetro.

D
isse, ainda, que as testemunhas que estavam no local do acidente afirmaram que o acusado avançou o sinal vermelho e, após atingir a motocicleta da vítima, não prestou socorro a mesma, evadindo-se do local.
Populares ainda relataram que a vítima tentou se levantar, porém o réu arrancou com o carro, passando por cima dela.

N
o mesmo sentido o depoimento do policial militar Reuel de Oliveira Carlos.

A testemunha ocular Emanuelle Amaral de Araújo presenciou o exato momento do acidente, ressaltando que o réu não prestou socorro à vítima, bem como que arrancou com o carro e passou por cima da mesma em alta velocidade quando esta já estava caída no chão. Vejamos:

“
[...
] que presenciou os fatos narrados na denúncia;
[...] que o carro do acusado cruzou a avenida principal atravessando um sinal na direção de quem entra na Rua Celso Calmon; que no momento em que viu o acidente, o acusado, que estava numa caminhonete branca, já estava colidindo com a moto; que no sinal no sentido em que veio o acusado havia um carro parado no sinal vermelho; que o sinal para os que seguiam pela Av. Saturnino de Brito estava aberto; que com a colisão o motociclista e a moto ficaram parcialmente debaixo do carro do réu e este parou por um instante; que até pensou que ele fosse prestar socorro; que, de repente, ele arrancou novamente com o carro passando por cima da vítima e da motocicleta, saindo em alta velocidade;
[...] que não chegou a ver o acusado verificando se a vítima estava ou não debaixo do carro; [...]
que quando ele arrancou o carro a caminhonete chegou a balançar como se estivesse passando em um meio fio
[...]”.

Da mesma maneira,
Julio Cesar de Almeida Silva presenciou os fatos e esclareceu que:

“
[...
] estava trafegando na via atrás do veículo Strada conduzido pelo acusado, a quem não conhece até hoje; que era por volta de duas ou três horas da tarde, salvo engano um sábado, o depoente parou no sinal, o veículo do acusado estava parado à frente, quando o depoente viu que o condutor do veículo Strada avançou o sinal, o depoente chegou a buzinar, mas o veículo Strada não parou e logo em seguida atravessou o primeiro motoqueiro que bateu na frente
do veículo Strada;
o piloto da moto desequilibrou e caiu num canteiro e nisso veio o segundo motoqueiro, ele freou mas não conseguiu parar a moto e houve a colisão com o veículo Strada, a moto e o piloto caíram embaixo do veículo Strada; que esse motoqueiro veio segurando a moto no freio e acabou caindo com a moto atingindo a lateral da Strada, entre as duas rodas, e o piloto e a moto pararam debaixo do veículo;
que o motoqueiro que caiu no canteiro levantou-se e pelo que o depoente viu ele não se machucou; que o depoente teve a primeira
reação de buzinar, abrir a porta e sair gritando porque o condutor do veículo estava acelerando o carro e passou por cima do motoqueiro e foi embora; o motorista não chegou a descer do veículo; o depoente conseguiu correr atrás do carro mas não o alcançou;
[...] que o taxista e outro motorista foram atrás e anotaram a placa do veículo Strada;
que os dois pilotos das motos que se envolveram no acidente estavam na mão correta de direção e com o sinal aberto para eles;
[...] que o corpo da vítima ficou embaixo do carro na vertical, atravessado, caiu de barriga para cima e como o motorista acelerou o veículo o corpo da vítima ficou de barriga para baixo
[...]”.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,

manifestou-se
livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos,
sendo,
pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Adiante, p
ugn
ou
a defesa

pela
f
ixação
da pena-base
no patamar mínimo legal,
seguindo os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal,
com o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas
.

E
ntretanto, inobstante o alegado, verifica-se que o
M
agistrado fixou
a pena-base
do
acusado acima do patamar mínimo legal de forma

proporcional e
amplamente fundamentada
.

S
aliento, neste contexto, que

a culpabilidade fora acertadamente considerada exacerbada,
porquanto as testemunhas policiais advertiram que o réu estava com claros sinais de embriaguez, bem como ultrapassou o sinal vermelho, evadiu-se do local após atingir o motociclista e tentou esconder seu veículo na garagem de sua empresa
, revestindo-se a conduta de e
xtrema
gravidade
e reprovabilidade
.

Da mesma forma, corretamente valoradas de forma negativa as circunstâncias do crime, haja vista que
o acusado, a
pós atingir a vítima e sabendo que a mesma estava debaixo de seu veículo,
arrancou com o carro e passou por cima da mesma.
Ou seja,
não bastasse já ter atingido o ofendido,
demonstrou desprezo com a integridade física da vítima, passando por cima da mesma
com o objetivo de evadir-se do local
e não ser responsabilizado
.

T
ambém corretamente desvaloradas as consequências do crime,
haja vista
que a vítima era comprovadamente arrimo de família,
conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte entende que "embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena" (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020).
[...]
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

V
ale ressaltar o fato de que o
M
agistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Assim, mantenho a pena-base fixad
a
na sentença.

A
diante,
suscitou
o
reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I,
do Código Penal, tendo em vista
que na época da prolação da sentença o apelante era maior de 70 (setenta) anos, o que verifico merecer acolh
ida
.

A pena-base foi fixada em 11 (onze) anos
e 03 (três) meses de reclusão.

Presente a circunstância atenuante do art. 65, inciso I, do CP, a qual promovo a compensação com a agrav
ante da reincidência (art. 61, inciso I,
do CP).

Presente, ainda,
a circunstância agravante prevista no art. 65, inciso II, alínea “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima),
motivo pelo qual
reduzo a pena de maneira proporcional
,
fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão,
a qual torno definitiva, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, requereu a defesa o decote da
s
circunstância
s
agravante
s
p
revistas no art. 61, incisos I e II, alínea “c”, do Código Penal.

Q
uanto a agravante da reincidência,

conforme evidenciado na sentença, o réu ostenta condenação criminal com trânsito em julgado nos autos de nº 0018276-04.2006.8.08.0024.

A guia de execução criminal nº 87454
atesta que o apelante
fora condenado como incurso nos artigos 155, §3º, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03,
sendo a data do fato 28/06/2006, data do trânsito em julgado 05/03/2007
e data do término do cumprimento de pena
14/10/2013
. S
endo o
crime apurado nestes autos datado de
17/09/2011,
nesta data ainda não havia sido ultrapassado o período depurador de
05 (cinco) anos, sendo o réu, portanto, reincidente.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 5 ANOS ENTRE A DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME ANTERIOR E A DATA DO NOVO DELITO. REINCIDÊNCIA. ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. É de ser reconhecida a reincidência se não decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior e a data do novo delito. Inteligência do art. 64, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.916.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Da mesma maneira, entendo pela manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal,
restando comprovado
que
a vítima fora surpreendida com o veículo do acusado, o qual avançou o sinal vermelho e a atingiu, restando dificultada qualquer possibilidade de reação.

Ademais, conforme bem elucidado pelo Ministério Público de Segundo Grau,
“[...] o recurso que dificultou a defesa do ofendido não é elementar do tipo penal do homicídio, previsto no artigo 12
1, caput, do Código Penal, e sim uma agravante da pena. Logo, não há o que se falar em ocorrência de bis in idem”.

Ante o exposto
, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO
E
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente
para reconhecer a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal,
mantendo-se incólume a r. sentença nos
d
emais termos
.

É
como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

Vitória, 24 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031873-64.2011.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALCIRIO JOSE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
SIMPLES
. ART. 1
21,
C
APUT, DO CÓDIGO PENAL
.
1
.

NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE
A
O MÍNIMO LEGAL.
I
NVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIA
S

JUDICIAI
S
DESFAVORÁVE
IS
. C
ULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME
. 3.
RECONHECIMENTO ATENUANTE ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RÉU MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA.
4.
DECOTE DA AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
NÃO ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR ENTRE OS DELITOS.
5.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A
decisão do júri somente
admite
anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos,
uma
vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em
anulação por este fundamento.
2
.
É
de rigor a manutenção

d
a
pena-base
fixada
acima do mínimo legal
, já que
existe
m
em desfavor do apelante

a
culpabilidade,
as
circunstâncias
e consequências
do crime
,
a
s
qua
i
s
fora
m

corretamente reconhecida
s
e
devidamente fundamentada
s
.

3
.
Sendo o réu maior de 70 (setenta) anos à época da prolação da sentença, é de rigor o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

4
.
Não tendo sido ultrapassado o período depurador entre o cumprimento da pena relativa ao crime anterior e o novo delito praticado,
deve ser mantida a circunstância agravante da reincidência
em desfavor do réu
.

5
.
Manti
da
a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal,
uma vez que
comprovado
nos autos
que
a vítima fora surpreendida com o veículo do acusado, o qual avançou o sinal vermelho e a atingiu, restando dificultada qualquer possibilidade de reação.

6
.
Recurso conhecido
e
parcialmente provido
.

Vitória, 24 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.